Tribunal: TJBA
Processo: 0573211-38.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573211-38.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES registrado(a) civilmente como LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

APELADO: LUCIANO PRISCO PARAISO e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, LEANDRO VILASBOAS BORGES registrado(a) civilmente como LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA
EXCLUSIVA DO
VENDEDOR.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. INTEGRALIDADE. SÚMULA 543 DO STJ. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL FIXADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA CORTE DE JUSTIÇA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL. NÃO CONHECIMENTO. DANO MORA
L
CONFIGURADO. RECURSO DAS ACIONADAS NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

1.
Em que pese a Fator Brasil Imóveis Ltda. não figurar no contrato de ID 28775368, emprestou seu nome e credibilidade ao empreendimento,
consoante termo de garantia de ID 28775368 (fls. 33/34)
, autorizando, por conseguinte, que os autores/apelados a incluíssem no polo passivo da demanda.

2. Em que pese o
s
esforço
s
argumentativo
s
das apelantes para descaracterizar o ilícito contratual, o atraso na conclusão das obras por prazo superior ao estabelecido na cláusula de tolerância não pode ser considerado exercício regular de direito, mesmo quando decorre de circunstâncias supostamente alheias à vontade do incorporador / construtor.

3.
Diante da resolução do contrato de compra e venda por culpa das vendedoras, ora apelantes, não há que se falar em retenção de percentual das parcelas pagas, sendo devida a devolução integral
e imediata
dos valores pagos,
a
teor da Súmula 543 do STJ

4.
Em relação ao percentual fixado em 0,5% (meio por cento) do valor
pago para cada mês de atraso
, não há que se falar em redução, haja vista que definido nos termos da jurisprudência desta Colenda Corte de Justiça em casos semelhantes.

5.
Contudo,
a base de cálculo deve ser, de fato, retificada para o valor devidamente atualizado do imóvel, como pediram os autores
, uma vez que se coaduna com os parâmetros usuais de mercado no que se refere à locação de imóveis durante o período de inadimplência
.

6.
Alegam os autores, que a inversão da cláusula penal, estabelecida pelo juízo
a quo
, deve possuir como termo final a sentença judicial.
Contudo, o magistrado a
quo
julgou improcedente o pedido de aplicação da inversão da cláusula penal, com fundamento na impossibilidade de cumulação com lucros cessantes.
Nesses termos,
não merece conhecimento essa parte do recurso.

7.
Quanto aos danos morais, impõe-se reconhecer que o atraso injustificado na entrega de imóvel para fins de moradia, gera transtorno, abalo psicológico, frustra o sonho da casa própria e ultrapassa os meros dissabores cotidianos
, motivo pelo qual fixo a referida indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

RECURSO DAS ACIONADAS IMPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis n.º

0573211-38.016.805.0001
, em que figuram como Apelantes/Apelados
Capri Empreendimento Imobiliário LTDA. e
outra e
Luciano Prisco Paraíso e
outra.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em,
negar provimento ao recurso das acionadas e dar
provimento
ao recurso dos autores
,
nos termos da fundamentação exposta.

Sala das sessões, de de 2022.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18